Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO CONTRATUAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem, contudo, alterar o resultado da decisão que rejeitou a impugnação.
2. A Súmula 632 do STJ dispõe que “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.
3. Consoante entendimento recente desta Corte, tratando-se de contrato de seguro de vida renovado periodicamente, nos quais há sucessivas atualizações tanto do prêmio quanto do valor do capital segurado, deve ser considerado como termo inicial da correção monetária a data do início da vigência da última renovação, o que corresponde a uma nova contratação, para fins de evitar o enriquecimento sem causa do segurado.
4. Incabível a incidência da correção monetária desde a data da assinatura do primeiro contrato, quando a indenização securitária foi calculada pela credora com base no valor da cobertura da última apólice.
5. Recurso conhecido e provido